Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TERMO INICIAL. DATA DA FORMALIZAÇÃO DO ATO. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do agravante com os fundamentos apresentados na decisão originária, defendendo a necessidade da sua reforma.

2. O termo inicial para impugnação à penhora, por simples petição se inicia apenas após a ciência do ato de penhora (CPC, art. 917, §1o), que se dá por meio da formalização dela, na forma do artigo 841, do CPC.

3. A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida se forem novos ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da decisão.

4. A impenhorabilidade do bem de família somente pode ser reconhecida quando comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei no 8.009/90.

5. A constrição de direitos aquisitivos do imóvel não configura o excesso de penhora quando eles são a garantia de diversas execuções e não se conhece o seu efetivo valor de mercado.

6. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de petição.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.